Tribunal: CARF
Processo: 10380.728954/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728954/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.100 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EVOLUCAO DE EDUCACAO SUPERIOR E TECNOLOGIA
LTDA - EVOLUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. O pedido de
diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria
contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A
perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. A
autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento. A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não
têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728954/2017-63
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.100 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728954/2017-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se de lançamento previdenciário, datado em 26/10/2017, referente a valores
pagos a contribuintes individuais sem os devidos recolhimentos de contribuições
sociais.
O processo é composto pelos seguintes autos de infração:
- Empresa (patronal e SAT): R$ 84.255,50
- Segurados: R$ 6.462,61
- Multas previdenciárias: R$ 47.964,47
· Não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados: R$ 2.284,05
· Não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma descriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos: R$ 22.840,21
· Não exibição de documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na
Lei no 8212/1991 ou apresentação que não atenda às formalidades legais exigidas: R$
22.840,21

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou procedente em parte a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.100 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728954/2017-63

IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA. PROVAS.
A impugnação deve conter não apenas os pontos de discordância, mas também as razões
e provas que o sujeito passivo possuir para fundamentá-los.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais de e-fls. 481/494 complementado com a juntada de
diversos documentos de e-fls. 495/785 em síntese a contribuinte alega acerca que houve
distribuição antecipada de lucro não podendo ser considerado como pró-labore os valores
indicados pela fiscalização justificando vários pontos da contabilidade para se chegar ao
resultado e junta grande número de documentos para comprovar o que alega e pede prova
pericial.
06 – Ocorre que no caso concreto verificando o contexto do movimento
processual chega-se à conclusão que a I. DRJ já havia baixado o processo em diligência diante
das defesa apresentada pela contribuinte às e-fls. 338/342:
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
De todos os lançamentos acima identificados, cabe impugnação ao levantamento CI
PRO, que diz respeito a contribuição sobre valores pagos a título de distribuição de
lucro, na forma de antecipação, mas que foram considerados, pelo auditor-fiscal, como
pagamento de pró-labore.
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal, os valores pagos a título de
distribuição de lucro foram considerados como pró-labore pelo fato de que a empresa
não obteve lucro no ano de 2014, o que demonstraremos, mais a frente, se tratar de um
equívoco.
O que aconteceu, na realidade, é que a contabilidade do ano de 2014 foi realizada com
diversos lançamentos equivocados, adiante detalhados, e que só por ocasião da
realização da ação fiscal é que identificamos tais equívocos.
Cabe esclarecer que a contabilidade já foi devidamente corrigida e o novo SPED
CONTÁBIL já foi transmitido (em anexo).
, informamos que o ocorrido com a contabilidade se deu pelo fato de sucessivas
mudanças de escritórios de contabilidade.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.100 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728954/2017-63

A contabilidade do ano de 2014 apresentou prejuízo pelo fato de que mencionadas
despesas pessoais dos sócios foram contabilizadas, equivocadamente, como despesas
da empresa.
esses lançamentos feitos equivocadamente foram devidamente retirados da
contabilidade de 2014, de modo que a mesma, agora, apresenta a real situação da
empresa.
Realocação dos valores lançados referentes ao Plano de Saúde e Pró-labore que
estavam impactando no resultado da empresa, ocasionando um prejuízo de
R$17.152,36, onde o resultado correto é um lucro de R$27.295,52.
(...)
Conforme visto acima, a autuada alega que, após devidas retificações em sua
contabilidade, a Demonstração de Resultados apresentou lucro positivo no ano de
2014.
A autuada anexou o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital do Livro
Diário de 2014, datado em 19/12/2017 (na folha 297).
Uma vez que a fiscalização considerou as verbas recebidas pelos sócios a título de
distribuição de lucros como pró labore pelo fato de a autuada não ter apresentado
lucro no ano de 2014, sugiro o retorno do processo para a Delegacia de Origem, a fim
de que a fiscalização verifique e fundamente em Informação Fiscal se a autuada
realmente apresentou lucro em 2014, intimando a autuada a apresentar novos
documentos, se for o caso.
07 – Após diligência fiscal a autoridade preparadora assim reproduziu as
informações às e-fls. 344/345 em 29/05/2018:

Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.100 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728954/2017-63

08 – Antes da referida informação a DRF solicitou esclarecimentos às e-fls. 461
em 25/05/2018.
09 – Entendo que houve oportunidade da contribuinte se manifestar, inclusive
juntar esses novos documentos indicados somente nesse momento do recurso voluntário junto
com os mesmos esclarecimentos. Além disso foi garantido o contraditório e ampla defesa à
contribuinte na primeira instância administrativa com a conversão do julgamento da defesa em
diligência.
10 – Ocorre que entendo que a informação fiscal diz que em relação às notas
explicativas não trazem justificativa e nem documentos para demonstrar a alteração do saldo da
conta de lucros/prejuízos. Ora, se no momento da fiscalização o saldo da conta era de prejuízo e
posteriormente em defesa a contribuinte traz uma informação sobre o mesmo dado avaliado de
forma modificada, cabe à ela o ônus de demonstrar que a mudança é legítima e que o erro foi
escusável, enfim, ou seja, cabe à ela demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do
Fisco.
11 – Vemos que os fundamentos da decisão da DRJ em suma, avaliada apenas
pela ementa do julgado, já demonstra que no caso concreto não houve comprovação de lucro.
Contudo esse E. CARF trabalha no sentido de instância revisional em face da decisão da I. DRJ,
e por isso o art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72 prevê que a impugnação/defesa que será julgada
pela 1a instância deve ser apresentada com documentação.
12 – Apesar da contribuinte ter apresentado documentos com a defesa, fato que
originou a conversão do julgamento em diligência pela DRJ, ocorre que durante o cumprimento
da diligência a fiscalização solicitou esclarecimentos e novos documentos à contribuinte.
Contudo, após, veio a informação fiscal dizendo sobre a falta de esclarecimentos e documentos
por parte da contribuinte, fato que ocasionou a decisão da 1a instância julgadora.
13 – No caso a juntada de documentos ao recurso voluntário em princípio
somente é válida e poderá ser conhecida de acordo com os termos do § 4o do art. 16 do decreto
70.235 nas seguintes ocasiões: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Corroborando esse fato e da
mesma forma o § 5o do art. 16 que diz § 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
14 – Essas regras são convalidadas para se manter o mínimo de regras básicas
entre as partes para assegurar o contraditório e a ampla defesa, a fim de se evitar que o
contribuinte utiliza-se do procedimento fiscal para outra finalidade, juntando documentos como
uma espécie de “conta gota” requerendo que o órgão julgador se manifeste soba a legação de
cerceamento à defesa para tentar conseguir uma nulidade processual.
15 – Esse relator tem o entendimento que procura relativizar essa regra em
determinados casos quando fique claro que a função do documento foi utilizado para contrapor
argumentos da decisão de primeiro grau ou quando trata-se de documentos em que na ocasião o
contribuinte não contava com ele por alguma justificativa plausível. Tenho admitido a juntada de
documentos ao recurso voluntário mas sempre avaliando o contexto do caso concreto.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.100 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728954/2017-63

16 – No caso concreto entendo que os documentos juntados pela recorrente em
recurso voluntário já deveriam existir na época do próprio balanço, ou seja, em 2013, ao menos é
o que se espera de toda empresa, (esse fato é corroborado nas razões recursais em que o
contribuinte afirma que os números não foram manipulados e portanto já existiam) e já na época
da impugnação em 2017 e em 2018 com o pedido de esclarecimentos por parte da Fiscalização.
17 – Entendo que muitos dos esclarecimentos indicados nas razões recursais
poderiam ser muito bem expostas junto à fiscalização na primeira oportunidade para tratar do
tema, posto ser essa instância meramente revisora, sendo que eventual diligência no meu
entender seria possível apenas para algum eventual esclarecimento de fato e não para reproduzir
a mesma diligência anteriormente feita e que não contou com provas para sua conclusão sendo o
que o contribuinte pretende é juntar nesse momento recursal as provas que não foram juntadas
anteriormente na diligência perante a DRJ.
18 – Portanto, em vista desses pontos indicados e pelo fato de que tais
documentos juntados ao recurso voluntário não vieram com a justificativa do art. 16 § 4o alíneas
“a” a “c” do Decreto 70.235/72 entendo pela preclusão da oportunidade de juntá-los, indefiro a
perícia contábil e no mérito nego provimento ao recurso.

Conclusão
19 - Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 793
DF CARF MF
Original